Tribunal: TJMT
Processo: 0000170-94.2011.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000170-94.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DE PECAS ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 03.618.140/0001-16 (APELADO), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (APELADO), CREUZA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 065.824.861-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTADA – ROL DO ART. 924 DO CPC NÃO TAXATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, c
onforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de inaplicável a Súmula 240 do STJ nas execuções não embargadas.

Não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar, a teor do art. art. 485, III, §1º, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “
o

art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva
”. (REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

As situações que levam à extinção do processo de execução arroladas no art. 924 do CPC não são taxativas, portanto admite-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000170-94.2011.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS ARAGUAIA LTDA., CREUZA SOUZA CAVALCANTE, ADRIANA BUOZI

Proc. referência
: Ação de Execução Forçada de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedores Solventes n. 0000170-94.2011.8.11.0004 - cód. 150496 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução ajuizada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Distribuidora de Peças Araguaia Ltda. e Creuza Souza Cavalcante, Adriana Buozi.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento, para manifestar no feito, bem como que não foi houve o requerimento do réu, conforme o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ e, ainda, a incompatibilidade da extinção da ação executiva em razão do disposto no art. 924 do CPC.

Argumenta também que não ocorreu abandono da causa. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é válida a intimação pessoal feita pelo meio eletrônico, para fins de extinção do feito por abandono, com base no art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, bem como se é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ e, ainda, saber se há incompatibilidade da extinção da ação de execução por abandono com o art. 924 do CPC.

Na origem,
cuida-se
de Execução ajuizada pelo Banco apelante em desfavor dos ora apelados, aparelhada por uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$14.000,00, celebrado em 02/07/2009, com vencimento em 02/08/2011.

Do trâmite processual, observa-se que o Banco autor foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento aos atos expropriatórios e comprovar nos autos o recolhimento das guias de diligências (Id. 150848490).

Decorrido o aludido prazo, o autor foi intimado pessoalmente, por meio eletrônico, para manifestar no feito, sob pena de extinção (Id. 150848491 e Id. 150848492), cujo decurso de prazo foi certificado no Id. 150848493.

Sobreveio a sentença de extinção do processo por abandono, objeto deste recurso.

Com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/2006, que em relação à intimação eletrônica, dispõe
, verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico,
na forma desta Lei.” (g.n)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que “
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei)

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).
”
(g.n)

Do exposto, se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal
, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim
, não há falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE
e,
conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC Nº 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Ressalta-se que o autor apelante foi devidamente intimado pessoalmente pelo meio eletrônico conforme certificado pelo Gestor Judiciário:

“
Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 148, inciso VIII da CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena de extinção. “artigo 148, inciso VIII - constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, providenciará sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, fazê-lo, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse de agir; se esse prazo decorrer sem manifestação, os autos serão conclusos ao magistrado para as providências necessárias;.”

Dessa forma, se mostra correta a sentença impugnada.

Em que
pesem os argumentos do recorrente, restou configurado a inércia do autor em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

No mais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de inaplicável a Súmula 240 do STJ nas execuções não embargadas, como ocorre no caso analisado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E INTIMAÇÃO DE SEU PROCURADOR VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. CONFIGURADA. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que não foram fixados, na sentença, honorários de sucumbência, incabível o pedido de majoração no recurso de apelação. Recurso conhecido em parte. 2. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa. 3. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer "in albis" o prazo concedido para impulsionar o feito. 4. No caso dos autos, o autor ficou por mais de 30 (trinta) dias sem se manifestar e houve a dupla intimação, estando, portanto, presentes os requisitos para extinção por abandono. 5.
A jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, pois ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese. 6. Recurso conhecido em parte.
Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.
(TJDF - Acórdão 1216472, 00811476420098070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

Ressalta-se, por oportuno, que as impugnações da parte executada apenas quanto à penhora realizada na ação executiva, sem apresentar defesa acerca da questão de mérito, não servem para tal desiderato.

Por derradeiro, não há óbice na legislação para a extinção da ação de execução em razão da inércia do exequente, depois de intimado para se manifestar (art. art. 485, III, §1º, do CPC), como ocorre no caso concreto.

Tanto é verdade, que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que
é permitido ao julgador extinguir o processo de execução por inércia da parte autora, de ofício, sem a necessidade de requerimento da parte contrária, quando esta ainda não integrar a relação processual, ou não opor embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ
.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 856.970/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.) (g.n)

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO.
ABANDONO
DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N° 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a
extinção
do processo por
abandono
da causa.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido: AREsp
2076135/MS, Relator Ministro Marcos Buzzi, julgado em 30/05/2022.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAÇÃO. SÚMULA 240/STJ. DESINTERESSE DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.

1. Recurso especial interposto em: 22/06/2021. Concluso ao gabinete em: 10/09/2021.

2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.

3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor transitou em julgado.

4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em determinadas circunstâncias.

5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas excepcionalmente.

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o requerimento do devedor para extinguir a execução.

9. Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

10.
O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.

12. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.954.717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, não há falar somente da aplicabilidade do art. 924 do CPC para o caso em questão.

Além do que, cumpre registrar, que
as situações que levam à extinção do processo de execução arroladas no art. 924 do CPC não são taxativas, portanto admite-se a prolação de sentença terminativa com fundamento no abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque não arbitrados os honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022